Tribunal: TJDFT
Processo: 0707351-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DAS TESTEMUNHAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. A consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a conjunção carnal ou com a prática de outro ato libidinoso diverso contra vítima menor de 14 anos de idade à época dos fatos, cuja presunção de violência ou grave ameaça é, por mandamento legal, absoluta. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, como é a hipótese dos autos. A existência de contradições não substanciais nos depoimentos das crianças não lhes retira a validade, especialmente quando observada a tenra idade das vítimas à época em que o crime foi praticado. Comprovado que os réus praticaram os atos libidinosos descritos na denúncia (toques nas genitálias e nádegas das crianças), a condenação é medida que se impõe. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. No caso em exame, há elementos suficientes para concluir que os réus fizeram promessa séria e verossímil de causar mal injusto e grave às vítimas, de modo que devem ser condenados pela prática do delito tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal.